Tribunal: TJSP
Processo: 1001914-52.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Cumulação com indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados. Cobrança de valores referentes a seguros não contratados. Procedência parcial da ação. Mera cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral passível de indenização. Ausência de prova de abalo a direito de personalidade do autor. Impossibilidade de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Cumulação com indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados. Cobrança de valores referentes a seguros não contratados. Procedência parcial da ação. Mera cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral passível de indenização. Ausência de prova de abalo a direito de personalidade do autor. Impossibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Ausência de má-fé da ré. Honorários advocatícios arbitrado em estrita observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001914-52.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante IDA
TEREZINHA VITORETTI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
2
Apelante: Ida Terezinha Vitoretti dos Santos (justiça gratuita)
Apelado: Sudamerica Clube de Serviços (revel)
Comarca: Pacaembu - 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.428
EMENTA
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Cumulação
com indenização por danos morais e restituição em dobro dos
valores cobrados. Cobrança de valores referentes a seguros não
contratados. Procedência parcial da ação. Mera cobrança indevida
que não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Ausência de prova de abalo a direito de personalidade do autor.
Impossibilidade
de
restituição
em
dobro
dos
valores
indevidamente cobrados. Ausência de má-fé da ré. Honorários
advocatícios arbitrado em estrita observância ao artigo 85 do
Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais e
restituição do indébito, ajuizada por Ida Terezinha Vitoretti dos Santos
em face de Sudamerica Clube de Serviços, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 34/43, cujo relatório se adota, para
declarar a inexigibilidade do débito mensal e o cancelamento das
cobranças e descontos mensais no valor de R$ 68,88, devendo ser
restituído os valores descontados, tornando definitiva a tutela
antecipada. Reconheceu a sucumbência recíproca, fixou os
honorários advocatícios fixados 10% do valor atualizado da causa,
rateando as custas e despesas processuais na proporção de 50%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
3
para cada parte, observada a gratuidade deferida à autora.
Apela a autora (fls. 45/60) alegando, em suma, que
o dano moral sofrido restou comprovado, considerando que teve
violado o seu direito à proteção legal da privacidade, devendo ser
reconhecido excepcionalmente o dano moral. Destaca os caráteres
pedagógico, preventivo e punitivo da indenização, os quais devem ser
observados no arbitramento da indenização. Afirma ainda, que a
restituição deve ocorrer em dobro, conforme determina o Código de
Defesa do Consumidor, principalmente porque a ré não se dispôs a
provar a existência de vínculo. Por fim, afirma que a ré sucumbiu em
maior parte, devendo ser majorada a verba.
Recurso
tempestivo;
isento
de
preparo,
regularmente.
Ausente a resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, com pedido de indenização por danos morais e
repetição do indébito, no qual a autora, ora apelante, alega que houve
cobrança indevida de seguro ofertado pela ré.
O magistrado a quo, julgou procedente em parte o
feito, declarando inexigíveis os valores indicados na inicial,
condenando a ré à restituição dos valores pagos.
Insurge-se a autora, pugnando pela restituição em
dobro, bem como a condenação por danos morais.
Inicialmente, importante apontar que a simples
cobrança indevida não é suficiente para causar grande abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
4
psicológico, dor moral ou afronta à honra ou a dignidade do autor,
capaz de embasar uma indenização por dano moral.
Ou seja, ainda que a ré tenha cobrado
indevidamente valores da autora, não há nos autos prova de que essa
atitude tenha gerado dano moral passível de indenização, o qual, no
caso, não se presume, como ocorre, por exemplo, em casos onde a
prestadora do serviço promove a negativação indevida do nome do
consumidor.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro
de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do
dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em
que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou
cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser
demonstrado, não presumido” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, 2a Turma, j. 12/02/2015, DJe 05/03/2015).
Com efeito, a simples cobrança indevida não é fator
suficiente para, por si só, gerar desequilíbrio psicológico suficiente a
ensejar a fixação de indenização por danos morais, salvo quando
efetivamente demonstrada violação a direito de personalidade do
consumidor, o que não ocorreu no caso em apreço.
Além da rápida solução do caso, com apenas três
descontos indevidos, observa-se que os valores debitados não
comprometiam a manutenção mensal da autora, conforme se extrai
dos extratos bancários de fls. 20/22, modo que não se vislumbra a
ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial experimentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
5
autora, passível de compensação pecuniária.
Vale dizer, são inexistentes os alegados danos
morais, vez que a situação narrada na petição inicial, conquanto seja
apta a gerar aborrecimentos e dissabores, não afeta o âmbito moral
da pessoa humana, cabendo destacar que a autora não teve seu
nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito.
Esse tipo de transtorno decorre do próprio viver
cotidiano dos cidadãos, não podendo, em regra, ser considerado
suficiente para gerar dano moral indenizável.
Sobre esse ponto examine-se a doutrina:
"Regra geral, 'no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral'.
Mas esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela
jurisprudência, pois 'há danos morais que se presumem, de modo que ao autor basta
a alegação, ficando a cargo da outra parte a produção de provas em contrário; assim,
os danos sofridos pelos pais por decorrência da perda dos filhos e vice-versa, por um
cônjuge relativamente à perda do outro; também os danos sofridos pelo próprio
ofendido, em certas circunstâncias especiais, reveladoras da existência da dor para o
comum dos homens. Há outros, porém, que devem ser provados, não bastando a
mera alegação, como a que consta da petição inicial (simples aborrecimento,
naturalmente decorrente do insucesso do negócio)'.
Com efeito, em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se
aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório" (in "Dano
Moral", Yussef Said Cahali, 2a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1998, pág.
703).
Ou, como ensina Rui Stoco:
"Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
6
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante" (in “Tratado de
Responsabilidade Civil”, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
Neste sentido podemos citar julgados desta Egrégia
32a Câmara de Direito Privado, ocorridos em casos análogos ao
presente:
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS Ilícito que, por si só,
não enseja a reparação por danos morais Danos morais não caracterizados,
constituindo os fatos mero dissabor e aborrecimento que não atingem patamar
indenizável. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Descabimento Devolução dos valores pagos que deve se dar de forma simples
Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
Necessidade de prova da má-fé ou culpa da fornecedora Precedentes desta Corte e
do
C.
STJ

RECURSO
IMPROVIDO”. (TJSP;
Apelação
Cível
1001660-76.2019.8.26.0024; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de
Registro: 12/08/2019)
'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de
inexigibilidade c/c indenização, fundada na cobrança, em contas de consumo
mensais, de serviços não autorizados - Acolhimento parcial Débito inexigível, em
pequenas importâncias Dano moral não evidenciado Mero aborrecimento
Sentença mantida
Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível
1015990-33.2017.8.26.0482; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
7
Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
Da mesma forma, descabida a pretensão de
condenação da ré à restituição em dobro do valor cobrado, isto
porque, para se proceder à restituição nos termos do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor, exige-se pagamento indevido e a
má-fé do credor, o que não foi evidenciado nesta demanda.
Esse é o entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à
repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-
fé do credor”. (REsp 726.975/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, j. em 20.11.2012).
Vale ressaltar, a má-fé da ré deve ser comprovada
nos autos, não presumida como pretende a autora.
Destarte, não há que se falar em restituição em
dobro dos valores cobrados.
Por fim, tenho que os honorários foram arbitrados
em estrita observância ao determinado no artigo 85 do Código de
processo Civil, na exata medida em que a autora foi sucumbente em
seu pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro,
procedendo apenas o pedido de restituição simples.
Nessa conformidade, mantenho a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando os honorários
sucumbenciais devidos pela autora, para 11% do valor da causa, com
fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001914-52.2019.8.26.0411 -Voto no
8
gratuidade de justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR